Tribunal: TJMT
Processo: 1019228-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019228-63.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : CATARINA ROQUE DE ASSIS
Agravado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1019228-63.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CATARINA ROQUE DE ASSIS contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Produção Antecipada de Prova” (Proc. no 1040313-79.2020.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra o BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora (cf. Id. no 43296991).
A agravante sustenta que, “para a concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente”, e que, no caso, “o seu pedido de gratuidade deveria ser analisado em vista do rendimento líquido mensal, e não no bruto, como fez o Juízo de primeiro grau, (sendo que) o seu rendimento bruto é de R$ 9.851,49,mas o líquido é de R$ 5.767,19, isto é, passível de deferimento do pedido de gratuidade da justiça”, motivo pelo qual pede o provimento do recurso, para seja lhe concedido o benefício da AJG, e, desde já, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 43296988).
É a suma.
D E C I D O
O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.
Em primeira análise, os fundamentos recursais não convencem quanto ao desacerto da decisão agravada, afinal, ainda que considerado exclusivamente o subsídio líquido percebido pela agravante mensalmente, no valor de R$ 5.767,19 (cf. Id. no 37417263 dos autos de origem), a verdade é que se trata de rendimento muitíssimo superior ao perfil daqueles reais destinatários da assistência judiciária gratuita, e, não obstante a presumível despesa mensal ordinária pessoal e familiar, não há prova cabal de situação excepcional a impossibilitar a parte de custear as despesas processuais, daí porque não vejo a presença da indispensável probabilidade do direto afirmado pela agravante, e, além do mais, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na postergação da definição da questão no julgamento de mérito do recurso.
Se a preocupação da parte é com a extinção do feito de origem pelo não recolhimento das custas de distribuição, saliento que mesmo o trânsito em julgado da sentença terminativa não irá prejudicar o exame deste recurso, e o provimento deste, quando superveniente àquela, terá o condão de anular os atos subsequentes à sua interposição, garantindo, assim, o prosseguimento do recurso de apelação.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator